Tribunal: STF
Processo: ARE 1253303
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 57, p. 51-55):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESSO PENAL - TRÁFICO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINARES - DENUNCIA - INÉPCIA - AUTORIA COLETIVA - CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS - PRINCÍPIO DA CORRRELAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 383 DO CPP - CAUTELA - DEFESA PLENA - ANULAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - DENÚNCIA ANÔNIMA - INVESTIGAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL - DESNECESSIDADE - MÍDIA DISTRIBUÍDA - MOMENTO - SUFICIÊNCIA - RESPOSTA PRELIMINAR - REQUISIÇÃO E ENTREVISTA PRÉVIA COM O DEFENSOR PÚBLICO - NÃO OBRIGATORIEDADE - MERA LIBERALIDADE - INTERROGATÓRIO - PARTICIPAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA DO CORRÉU - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DIREITO AO SILÊNCIO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - DILIGÊNCIA EM LOCAL DIVERSO - ROL DAS COISAS APREENDIDAS - FORMA - MOMENTO - IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO - TESES DEFENSIVAS - CONCLUSÃO INCOMPATÍVEL - SUFICIÊNCIA - PROCESSO DOSIMÉTRICO - CRITÉRIO TRIFÁSICO - FUNDAMENTAÇÃO - CALIBRE - AUMENTO EXAGERADO - REDUÇAO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - OMISSÃO - CORREÇÃO - PENA MÍNIMA - COMPETÊNCIA - TRÁFICO INTERNACIONAL - AUSÊNCIA - PROVA - MATERIALIDADE - NORMA PENAL EM BRANCO - SUBSTÂNCIA CONSTANTE NA RELAÇÃO DA ANVISA - SUFICIÊNCIA - ERRO DE PROIBIÇÃO - CONCEITO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - CALIBRE DA PENA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - REQUISITOS - AUSÊNCIA - QUALIDADE DA PENA - SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD - POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF - REGIME - § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI 8072/90 - POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REGIME FECHADO - OBRIGATORIEDADE AFASTADA - § 2º DO ARTIGO 387 DO CPP - INTERPRETAÇÃO 
    01 - Não se contesta que por força dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da correlação, a denúncia deve descrever de forma clara e precisa a imputação respectiva, tudo a possibilitar que o acusado e o seu advogado conheçam plenamente da acusação e possam, assim, arquitetar o plano defensivo. Neste sentido, deve a denúncia individualizar a conduta de cada um dos acusados, certo que a jurisprudência tem mitigado tal regra, admitindo nos crimes de autoria coletiva que a descrição seja genérica, apenas exigindo que a sua simples leitura possibilite à defesa identificar a acusação respectiva, o que efetivamente ocorreu na hipótese em exame. 
    02 - No direito processual penal vigora a ideia de que o juiz conhece o direito, sempre na linha do brocardo "dei-me o fato que eu lhe darei o direito". O artigo 383 do CPP prevê a emendatio libelli, que ocorre quando a peça acusatória, descrevendo perfeitamente o fato concreto de determinado crime, dá-lhe qualificação legal diversa. Inobstante o entendimento pacífico da jurisprudência de ser admissível a aplicação do dispositivo referido no segundo grau de jurisdição, o princípio da ampla defesa exige uma maior cautela do julgador, impedindo que o acusado seja condenado por fundamento fático e jurídico que não teve a oportunidade de discutir no curso da instrução. Tendo o Ministério Público apenas imputado ao acusado a prática do crime de associação para o tráfico, não descrevendo que a droga apreendida com outro acusado tinha qualquer relação com ele, não pode o juiz, na sentença, entender que a exordial acusatória descrevera, ainda que implicitamente, que o material entorpecente apreendido, na verdade, pertencia a todos os acusados que integravam a associação criminosa, sendo evidente a surpresa e a ausência de correlação ao ser proferida decisão condenatória nestes termos, impondo-se a absolvição do acusado com relação ao delito a ele não imputado de forma clara, até porque dele em nenhum momento se defendeu. 
    03 - O fato de os policiais terem iniciado a investigação por força de indicação anônima da comercialização de droga sintética em boates da cidade e festas "rave", ocasião em que se confirmou a informação respectiva, não configura qualquer irregularidade, devendo os agentes efetivamente diligenciar no sentido de confirmar notícia da prática de ilícito penal logo que dele tomaram conhecimento. Na verdade, recebida aquela informação da ocorrência de crime, os policiais têm a obrigação de verificar a veracidade da notícia, assim agindo no cumprimento do seu dever de ofício. De outro giro, o sigilo das fontes policiais não provoca qualquer vício insanável capaz de gerar nulidade no inquérito ou na ação penal. A esse respeito, a Constituição da República, no artigo 5º, XIV, in fine, prevê a possibilidade de se resguardar o sigilo das fontes, fundamento suficiente para afastar a arguição defensiva de imprestabilidade da prova, apenas sendo vedado que a denúncia anônima, por si só, sem qualquer tipo de investigação, possibilite o deferimento da medida excepcional da interceptação telefônica. No caso presente, a cautelar somente foi requerida, bem como a busca e apreensão, após confirmada em prévia diligência policial a consistência da informação apócrifa. 
    04 - Não se controverte que a carta magna autoriza, excepcionalmente, a interceptação telefônica na investigação de crimes de maior gravidade, o que se mostra razoável na hipótese de tráfico de entorpecente, dada a imprescindibilidade da providência cautelar para o prosseguimento das investigações, porque não se poderia apurar a conduta criminosa de outra maneira, nos termos do art. 2.º Lei n.º 9.296/96. Da mesma forma, não mais se discute que a prorrogação das escutas, uma vez evidenciada a necessidade da medida, não se sujeita a prazo certo, mas ao tempo necessário e razoável para o fim da persecução penal. Entendimento sedimentado no STJ (HC 43958 - Laurita), no STF (RHC 88371 - Gilmar Mendes) e nesta Câmara (HC 7022/2008 - Basilio). De outro giro, é pacífico o entendimento nos tribunais superiores no sentido da prescindibilidade da transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, somente sendo necessária, a fim de se assegurar o exercício da garantia constitucional da ampla defesa, a transcrição de parte das escutas que serviu de base para o oferecimento da denúncia, sem prejuízo de ser entregue cópia da gravação integral ao defensor se por ele requerido, o que efetivamente ocorreu no caso presente. Neste sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores (HC 171910 - STJ - 6ª Turma - Relator Ministra Maria Thereza - j. 21//11/13). 
    05 - Não havendo qualquer dispositivo legal que obrigue o Juiz a requisitar o preso para se entrevistar com o Defensor Público antes do oferecimento da defesa preliminar, o deferimento em alguns casos constitui mera liberalidade do Juiz. Até penso que dentro do possível o Juiz, conhecendo os problemas estruturais da Defensoria Pública, deveria atender ao pedido respectivo. Todavia, não está obrigado a assim proceder. A entrevista prévia com a defesa técnica é obrigatória quando do interrogatório, que hoje ocorre ao final da AIJ, o que evidencia que aquele contato ocorrerá antes da oitiva das testemunhas. A meu sentir, o encargo compete à Defensoria Pública que deve prover as condições necessárias para que seus membros possam entrevistar os assistidos no próprio estabelecimento prisional no qual o réu esteja custodiado, estando tal entendimento acobertado por resolução do OE/TJRJ e do CNJ. 
    06 - Apesar de minha posição no sentido de ser possível ao advogado das partes formular perguntas ao corréu quando do interrogatório deste, o que se justifica em razão de ser possível que a versão defensiva apresentada na autodefesa, em tese, se mostre desfavorável ao outro acusado, sem esquecer que a jurisprudência tem dado valor idêntico à palavra do corréu ao da prova testemunhal, penso que a não observância desta regra procedimental somente justifica a anulação do processo quando o que foi dito pelo corréu, de alguma forma, prejudique qualquer dos outros acusados. Somente nesta hipótese se justifica o contraditório imediato, não devendo ser esquecido que no processo penal vigora o princípio do pas nullité sans grief, cabendo a parte demonstrar o prejuízo sofrido com a inobservância da forma recomendada. No caso concreto, não foi permitido aos advogados formular perguntas a dois dos acusados quando dos respectivos interrogatórios, o que não se traduziu em qualquer prejuízo para as defesas, eis que os corréus não incriminaram de qualquer forma os outros acusados, não se escorando a decisão condenatória no que foi por eles dito. Ausente qualquer prejuízo, não se justifica a anulação do processo. Precedentes do STJ neste sentido (HC 245471 - 5ª Turma - Ministra Laurita Vaz). 
    07 - Ninguém contesta o direito de o acusado se manter silente quando do interrogatório, não podendo tal comportamento repercutir de qualquer forma em seu desfavor. Trata-se de regra de cunho constitucional. No caso presente, exercido de forma plena esse direito assegurado pela carta magna, o fato de o juiz ter dito que o acusado, ao se manter silente no interrogatório, perdeu a oportunidade de combater a acusação apresentada pelo Ministério Público, por si só, não autoriza a conclusão que a sua condenação decorreu do exercício daquele direito constitucional legalmente assegurado. 
    08 - Mais uma vez por força do princípio do pas nullité sans grief, irrelevante que o mandado de busca e apreensão realizado na residência de um dos acusados tenha se estendido a local diverso, eis que nada foi apreendido de relevante na ocasião, sequer sendo tal acusado condenado pelo crime de tráfico, também não se escorando a condenação pelo delito de associação em qualquer documento apreendido na diligência apontada como irregular, certo, ainda, que o fato de o rol dos bens aprendidos em legítima diligência em outro local, ter sido elaborado na delegacia e não no próprio local da apreensão, não torna a prova ilícita, tratando-se, no máximo, de mera irregularidade sem qualquer reflexo na validade da prova. 
    09 - Por força de princípio constitucional, toda decisão judicial reclama fundamentação concreta, devendo o juiz rebater as teses defensivas apresentadas, sob pena de nulidade. Entretanto, a jurisprudência tem mitigado tal regra, no sentido de que não se mostra necessário que o juiz rebata todos os pontos suscitados nas alegações finais, bastando que a motivada conclusão se mostre incompatível com a tese suscitada e não enfrentada diretamente. 
    10 - O juiz possui manifesta discricionariedade no calibre da pena base, devendo eventual acréscimo se escorar nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, e, em se tratando de crime de tráfico, no disposto no artigo 42 da Lei 11343/06. Eventual exagero do juiz no incremento respectivo, por si só, não torna nula a decisão, podendo o tribunal corrigir o processo dosimétrico se entender violada a regra da proporcionalidade e razoabilidade. De outro giro, a omissão do juiz na fixação da pena de um dos acusados, sem que tenha havido reclamo do Ministério Público, não autoriza a anulação da sentença para que seja complementado o processo dosimétrico, devendo o Tribunal considerar que a pena não se afastou do mínimo legal. 
    11 - Não havendo qualquer indicativo que o caso dos autos retrata hipótese de tráfico internacional, não há que se falar em deslocamento da competência para a justiça federal, sendo irrelevante que uma das substâncias apreendidas, com um ou mais dos acusados, tenha sido importada da Alemanha. 
    12 - Para a caracterização da associação criminosa de que trata o artigo 35 da Lei 11343/06, não será necessário que seus integrantes venham a iniciar a execução ou mesmo praticar os crimes dos artigos 33, caput e § 1º e 34, ambos do mesmo diploma legal. O que se exige para a configuração de tal infração é que as pessoas se unam em caráter rotineiro e não eventual com o objetivo de traficar e não que efetivamente pratiquem o tráfico, destacando a doutrina "a necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinados delito, que determinaria a co-autoria" (cf. Vicente Greco Filho). 
    13 - O depoimento de policial é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória, mormente quando a defesa não apresenta no curso da instrução qualquer tipo de prova que pudesse levar o julgador a desconsiderá-lo, o que ainda mais se justifica nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, certo que, na hipótese vertente, em reforço ao que foi dito pelos policiais que participaram da investigação respectiva, foram interceptadas diversas conversas telefônicas entre os envolvidos, tudo suficiente para apontar a associação entre vários deles, bem como o destino comercial do material apreendido com alguns dos investigados. Na verdade, não é razoável que o Estado pague mensalmente aos policiais para que guarneçam a ordem de pública, e, depois, quando os chama para que prestem contas do trabalho realizado, não venha a lhes dar crédito. Matéria já pacificada nos Tribunais (súmula 70 do TJRJ), certo que em alguns tipos de infração, inclusive na de associação para o tráfico, o juiz pode se valer da prova indiciária, existindo farta jurisprudência neste sentido. 
    14 - A nova Lei 11343/06, corrigindo crítica que OMS fazia ao termo entorpecente, optou por substituí-lo pela expressão droga, definindo-a como toda substância relacionada na Portaria SVS/MS, de 12 de maio de 1998. Trata-se de norma penal em branco, sendo relacionadas em um rol taxativo as substâncias consideradas "entorpecentes", ou melhor, droga. Nestes termos, o artigo 66 da Lei 11343/06, complementando o disposto no parágrafo único do artigo 1º do mesmo diploma legal, estabeleceu que, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS 344, de 12 de maio de 1998. Posteriormente, a referida portaria contendo as listas das referidas substâncias, foi ratificada, alterada e complementada pela RDC nº. 202, de 01 de novembro de 2006, nesta estando incluídas as substâncias ECSTASY (lista F2), de uso proscrito, GHB (lista B1), substância sujeita a notificação de receita B, GBL, que vem a ser um éster da substância anterior, e SPECIAL KEY, nome fantasia da CETAMINA (lista C1), substância sujeita a controle especial em receita em duas vias. Vê-se, assim, que as substâncias apreendidas integram a lista referida pelo artigo 66 da Lei 11343/06, certo que a apreensão ocorreu no dia 30 de novembro de 2006, quando já estava em vigor a RDC 202 (01/11/06), destacando que com o advento da RDC 15, de 01 de janeiro de 2007, todas foram mantidas nas listas respectivas. Doutrina e jurisprudência do STJ neste sentido. 
    15 - Apesar de a legislação penal estabelecer que ninguém poderá alegar o desconhecimento da norma penal proibida para justificar o seu comportamento (ignorância da lei), em tese se mostra possível a exclusão da culpabilidade, com a consequente isenção ou redução de pena, conforme o caso, quando as circunstâncias do fato indicarem que o agente desconhecia a sua ilicitude (erro de proibição). Com outras palavras, não há que se falar em conduta reprovável se o agente atuou sem consciência de sua proibição, ou seja, sem saber que aquele agir se achava proibido juridicamente. A lei, porém, se satisfaz com a potencial consciência do ilícito. Apesar da divergência tênue existente com o próprio erro de tipo, porquanto, no caso concreto, o desconhecimento alegado se refere à natureza da droga, até mesmo em razão da condição pessoal dos acusados (veterinário; instrumentador cirúrgico), bem como a própria dinâmica dos fatos e as conversas mantidas, evidente que os agentes sabiam que aquelas substâncias (cetamina e GBL) integravam o rol proibido pela ANVISA, o que é suficiente para o reconhecimento da reprovabilidade do comportamento respectivo, afastada, assim, a tese de erro de proibição. 
    16 - Na forma do artigo 68 do Código Penal, o processo dosimétrico ocorre em três etapas distintas. Primeiro, o juiz fixa a pena base observando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, também devendo observar o que dispõe o artigo 42 da lei 11343/06, quando se tratar de delito próprio da lei de drogas; depois fixa a pena intermediária com observância das circunstâncias agravantes e atenuantes previstas nos artigos 61/66 do Código Penal; por último, estabelece a pena final atentando para as causas de aumento e de diminuição de pena previstas na parte especial e geral do Código Penal. Este processo dosimétrico deve ser fundamentado, tudo a possibilitar que o Tribunal possa corrigir eventual excesso. No caso concreto, mormente no calibre da pena base, o juiz operou aumento de forma desproporcional e escorado em circunstâncias inerentes ao próprio tipo praticado, impondo-se a redução respectiva, certo que a natureza da droga e a extensão da associação justificam um pequeno acréscimo. 
    17 - A lei 11343/06 nitidamente determinou o tratamento diferenciado entre traficante profissional e o episódico, aquele de primeira viagem, que não se dedica a tal atividade ilícita, estando envolvido ocasionalmente naquele nefando comércio. Por opção política respeitável, quis beneficiar o chamado traficante virgem. Penso não bastar à primariedade e os bons antecedentes para a aplicação do redutor respectivo. Exige-se mais, sob pena de tal norma ser considerada inconstitucional por falta de proteção, porquanto, na verdade, a nova lei aumentou à pena mínima do tráfico, não sendo lógico que viesse em seguida a reduzi-la simplesmente por ser o réu primário e de bons antecedentes. Tal condição pessoal do acusado não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo previsto em nenhuma outra infração. Não é razoável sua aplicação como redutor de pena unicamente no crime de tráfico, que é reconhecido pela carta magna como de extrema gravidade, sendo assemelhado aos hediondos. O que é fato é que tais circunstâncias o Juiz observa no calibre da pena, sempre observados os limites legais. Desta forma, a meu sentir, somente o traficante episódico, acidental, de primeira viagem, virgem, faz jus ao benefício, por ter sido vontade do legislador diferenciá-lo do traficante reiterante. Com esta diferenciação, tendo criado a lei 11343/06 uma nova espécie de traficante, se justifica a aplicação da causa de redução de pena aos condenados anteriormente à edição da nova lei. Antes inexistia legalmente a figura do traficante ocasional. Provada tal qualidade, ainda que já tenha decisão definitiva com base na lei anterior, o condenado faz jus à redução respectiva, não sendo aceita pelos Tribunais Superiores a combinação de leis, matéria sumulada no Superior Tribunal de Justiça (súmula 501), ressalvando o relator sua posição doutrinária no sentido de ser possível a combinação de leis. No caso concreto, nenhum dos acusados condenado por tráfico se encaixa naquela condição excepcional, não sendo o comportamento de qualquer deles episódico ou ocasional naquele comércio ilícito, certo, inclusive, que a condenação pelo crime de associação para o tráfico, o que ocorreu com vários deles, se mostra incompatível com a forma privilegiada pugnada, sendo pacífica a jurisprudência do STJ neste sentido. Precedentes. 
    18 - A ordem jurídica não é um sistema de normas estabelecidas em um mesmo plano, sendo formada por uma pirâmide hierarquizada, destacando-se que a norma maior, a Constituição Federal, é aquela que legitima toda a estrutura normativa. A superioridade da carta magna sobre todas as demais espécies normativas impõe que estas busquem naquela o fundamento de sua validade. Esta superioridade faz com que a Constituição seja como o vértice do sistema jurídico do Estado. A lei, assim, sempre deve se apoiar na Constituição tendo que estar de acordo com a mesma. Em resumo: as normas devem ser interpretadas globalmente, com prevalência dos princípios que foram valorizados pelo constituinte, devendo pontificar o objetivo teleológico ou finalístico da Constituição. Diante deste quadro, sempre entendi que se mostra incompatível com o princípio orientador da carta magna a substituição da PPL por PRD nas condenações pelo crime de tráfico de entorpecentes, já que a lei maior determinou tratamento rigoroso para tal infração, não podendo a norma infraconstitucional, que procurou nitidamente reduzir o campo de incidência da pena de prisão apenas nos crimes de menor gravidade, instituir regra em contrário, já que estaria a violar frontalmente o sistema preconizado na Constituição. Penso que entendimento em contrário agride a hierarquia, coerência e harmonia das normas do ordenamento jurídico, mostrando-se irrelevante para o relator o fato de ter sido declarada inconstitucional a vedação expressa da Lei 11343/06. O próprio Código Penal veda previamente a substituição nos crimes que possuem a elementar violência e grave ameaça, como no roubo, nunca tendo sido sustentada a sua inconstitucionalidade. Qual a razão de ser constitucional a proibição de substituição no roubo e não ser no tráfico? Considerando, porém, a posição divergente dos Tribunais Superiores e tendo o Senado através da Resolução nº 05, de 16 de fevereiro de 2012, determinado a suspensão da parte do texto que expressamente proibia a substituição, ressalvada a minha posição, afasto a questão doutrinária acima e enfrento a possibilidade de substituição da pena de acordo com o caso concreto. Na hipótese em exame, não incidindo o redutor do § 4º, a pena pelo tráfico ficou acomodada em patamar superior a quatro anos, o que impossibilita a substituição, que, assim, somente se mostra viável no tocante ao crime de associação para o tráfico, mormente em razão do tempo decorrido, não se justificando, nesta hipótese, exceto para o réu reincidente, o encarceramento, ressaltando, da mesma forma, que o STF declarou a inconstitucionalidade da vedação ditada no artigo 44 da Lei 11343/06. 
    19 - O crime de tráfico é equiparado legalmente aos hediondos, não afastando tal natureza a eventual incidência do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11343/06 (matéria pacificada no STJ e submetida ao plenário no STF), o que, a princípio, faria incidir de forma plena o disposto no § 1º do artigo 2º da Lei 8072/90, sendo o regime fechado o compatível para o início do cumprimento da pena reclusiva, não possuindo o juiz qualquer carga de discricionariedade neste momento. (cf. STJ HC 149942 - Felix Fischer - j. 06/04/10; HC 207937 - Relator Ministro Marco Bellizze - j. 22/05/12). Todavia, quando do julgamento do HC 111840, por maioria de votos, o STF, incidentalmente, declarou a inconstitucionalidade daquela norma por violação ao princípio da individualização da pena. Assim, não mais devendo prevalecer aquela determinação legal, deve o juiz fixar o regime de acordo com o caso concreto, observada a orientação do artigo 33 do Código Penal, bem como o estabelecido no § 2º do artigo 387 do CPP, devendo o período de prisão provisória ser considerado no momento da escolha do regime de pena, servindo tal norma para mitigar o disposto no § 2º do artigo 33 antes referido.”
    No recurso extraordinário de Alan Vieira Ferreira (eDOC 69, p. 21-27), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XLVI, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido viola o princípio da individualização da pena, porquanto “não a individualizou de acordo com o resultado do laudo pericial a que fora submetido o recorrente, atestando para o fato de que usava grande quantidade de substância entorpecente ao tempo dos fatos”.
    Já no apelo extremo de Bernardo Amado Baptista de Figueiredo e Adilson de Moura Falcão (eDOC 71, p. 6-45), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, X, XII e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que: a) a sentença condenatória mantida pelo Tribunal a quo é nula, uma vez que não examinou as preliminares defensivas; b) a defesa foi impedida de formular perguntas ao corréu Alan Vieira Ferreira quando de seu interrogatório judicial; c) os recorrentes não tiveram acesso às gravações das conversas telefônicas interceptadas, tampouco foram suas transcrições acostadas aos autos; d) o requerimento de complementação da perícia técnica foi indeferido pelo juízo singular por meio de fundamentação inidônea; e) a decisão que autorizou as interceptações telefônicas não está suficientemente motivada, bem como não especificou as linhas objeto da medida; f) não foi apresentada fundamentação apta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal a incidência da semi-imputabilidade em patamar inferior ao máximo; g) o acórdão recorrido deixou de analisar as teses formuladas no apelo defensivo.
    O extraordinário de Alan Vieira Ferreira foi inadmitido na origem com base na Súmula 279/STF e por verificar a ocorrência de ofensa reflexa à Constituição, ao passo que o apelo extremo de Bernardo Amado Baptista de Figueiredo e Adilson de Moura Falcão teve seguimento negado pela aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (eDOC 74, p. 45-54).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar.
    1. Recurso extraordinário de Alan Vieira Ferreira
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer têm preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a decisão que inadmitiu o apelo extremo de Alan Vieira Ferreira fundou-se na ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional, bem como na incidência da Súmula 279 desta Corte. Ocorre que o agravante deixou de manifestar-se acerca destes fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    2. Recurso extraordinário de Bernardo Amado Baptista de Figueiredo e Adilson de Moura Falcão
    Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não cabe agravo da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplica entendimento do STF em questão de repercussão geral. Confira-se ementa do julgado:  
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    No caso, o STF já decidiu o mérito da questão no recurso-paradigma.
    Dessa forma, demais recursos com idêntica matéria devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral.
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem. 
    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço dos agravos.
    Intimem-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente